Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Remessa necessária. Ipva. Isenção fiscal para veículos híbridos. Revogação de benefício tributário. Princípio da anterioridade nonagesimal. Norma inconstitucional. Segurança concedida. Remessa desprovida.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que concedeu segurança para declarar a inexigibilidade de crédito tributário referente ao IPVA do exercício de 2025, incidente sobre veículo híbrido adquirido por revendedora localizada no Distrito Federal junto a concessionária fora da referida unidade federativa, diante da revogação do benefício fiscal previsto na Lei distrital no 6.466/2019, promovida pela Lei no 7.591/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da isenção de IPVA a veículos híbridos adquiridos fora do Distrito Federal, promovida pela Lei distrital no 7.591/2024, violou o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal, ao estabelecer efeitos imediatos para o exercício de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação de benefício fiscal equivale, em termos práticos, a aumento de tributo e, portanto, está submetida ao princípio da anterioridade nonagesimal, que veda a exigência de tributo antes de decorridos 90 dias da publicação da norma que o instituiu ou aumentou.
4. A Lei no 7.591/2024, que restringiu a isenção do IPVA apenas às aquisições realizadas de estabelecimentos situados no DF, foi editada no mês de dezembro de 2024, produzindo efeitos já em janeiro de 2025, sem respeito ao interregno de 90 dias exigido constitucionalmente.
5. A ausência de previsão de exceção legal aplicável ao caso concreto afasta qualquer hipótese de incidência imediata da norma, reforçando a inconstitucionalidade da exigência fiscal praticada.
6. O restabelecimento do benefício fiscal pelo próprio Fisco Distrital, por meio dos Decretos nos 46.799/2025 e 46.902/2025, confirma o entendimento de que a exclusão da isenção havia ocorrido de forma indevida e inconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa desprovida.
Tese de julgamento: 1. A revogação de isenção fiscal de IPVA configura aumento indireto de tributo e está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal. 2. É inconstitucional a exigência de IPVA fundada em norma que restringe benefício fiscal editada dentro do prazo de 90 dias antes do início do exercício de incidência. 3. A aquisição de veículo híbrido por revendedor localizado no Distrito Federal, ainda que o fornecedor esteja fora da unidade federativa, assegura o direito à isenção do IPVA nos termos do Decreto Distrital no 34.024/2012, com redação dada pelos Decretos nos 46.799/2025 e 46.902/2025.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c". Lei distrital no 6.466/2019; Lei distrital no 7.591/2024; Decretos distritais nos 34.024/2012, 46.799/2025 e 46.902/2025.